Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. DEMORA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA RECUSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a Bradesco Saúde contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-a a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de custear as despesas médicas e hospitalares decorrentes do sinistro noticiado nos autos e pagar R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. Em recurso inominado, alegou que a responsável pela falha na prestação do serviço, pertinente ao atraso na inclusão da menor dependente da parte autora no Plano de Saúde, foi a QUALICORP, intermediadora do seguro de saúde contratado. Alega que não possui autonomia para incluir, cancelar e reativar os segurados em seu sistema, bem como emitir as cobranças aos seus associados e prestar-lhes todas as informações necessárias, uma vez que a legislação vigente prevê a atribuição da administradora na implantação e manutenção dos contratos. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
3. Os planos coletivos de saúde são regulados pela Agência Nacional de Saúde e pela Lei no 9.656/98, aplicando-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35-G da Lei no 9.656/98.
4. Incontroverso que a parte autora requereu a inclusão de dependente menor no Plano de Saúde em outubro de 2021, sendo efetivada somente em fevereiro de 2022, após Decisão Judicial. Registra-se que a parte autora enviou a documentação requerida pela QUALICORP em dezembro de 2021, inexistindo jusficativativa para demora excessiva de inclusão da menor junto ao Plano de Saúde. A falha na prestação de serviço restou configurada.
5. Tanto a empresa administradora de benefícios quanto a operadora do plano de saúde são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao beneficiário do plano por falha na prestação de serviço. Isso, porque se aplica as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, art. 34.
6. A parte ré faz parte da cadeia de consumo, auferindo lucro com a prestação de serviço. Conforme o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores, envolvidos na cadeia de produção ou prestação de serviços, respondem de forma solidária e objetiva em relação aos prejuízos causados ao consumidor. Tal dispositivo não impede que a Bradesco Saúde, insatisfeita com o julgamento, promova ação de regresso contra quem entender que deu causa ao prejuízo.
7. DANOS MORAIS. Também não merece reforma. A parte autora buscou atendimento médico através do plano de saúde para a filha menor, com suspeita de COVID/19, porém o atendimento de urgência a ser custeado pelo Plano de Saúde foi recusado. Houve falha na prestação de serviço causando transtorno que foge do mero aborrecimento, porque conforme amplamente noticiado, o covid/19 precisa de intervenção rápida e acompanhamento do quadro para controlar o avanço no sistema imunológico, nervoso central e respiratório. O sentimento de desamparo físico e psicológico causou sofrimento, devendo ser compensado com a indenização por danos morais, razoavelmente fixada na sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.